Tribunal: TJPA
Processo: 0438626-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0438626-70.2016.8.14.0301

APELANTE: EDIVAR VILELA DE QUEIROZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida por Edivar Vilela de Queiroz. Embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória em Mandado de Segurança, além de questionar o caráter genérico e normativo da pretensão do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado sobre a ausência de prova pré-constituída, a impossibilidade de dilação probatória em Mandado de Segurança e o caráter normativo da pretensão de não incidência de ICMS sobre mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.
4. A decisão embargada analisou suficientemente todas as questões levantadas pelas partes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
5. A alegação de omissão quanto à ausência de prova pré-constituída e à impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança não procede, pois o ponto foi devidamente abordado na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARA,
em face do v. Acórdão de
Id.

17824031, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida interposta pelo
EDIVAR VILELA DE QUEIROZ
, ora embargado.

Em suas razões, o embargante
alega a existência de omissão no referido acórdão, argumentando que o v. Acórdão embargado não se manifestou sobre questões essenciais trazidas no Agravo Interno, como a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, além do caráter normativo e genérico da pretensão do embargado, que busca obter uma ordem ampla de não incidência do ICMS sobre suas mercadorias sem delimitação de eventuais remessas.

Por fim, pugnou pelo
conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
reformar o v. Acórdão ora recorrido, a fim de sanar a omissão apontada, nos moldes da fundamentação acima expendida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id. 18321083.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum que não se pronuncia sobre argumentações que não são capazes de infirmar a conclusão que foi adotada pelo julgador
.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Não obstante, cabe destacar novamente sobre o tema trazido aos autos, conforme os documentos juntados aos autos, depreende-se a comprovação da Inscrição Estadual Ativa do apelante nos estados do Pará e Goiás, ambas com atividades de criação de bovinos para corte
.

Conforme destacado na decisão recorrida, foi comprovado que as propriedades do embargado mantem a mesma destinação econômica, ainda que situadas em outro estado da Federação e envolvam circulação sem ônus. Assim, não se faz necessária a dilação probatória, conforme já mencionado anteriormente.

Portanto, ressalto que a decisão abordou especificamente este ponto, não sendo cabíveis as alegações do embargado sobre a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, além de questionar o caráter normativo e genérico de sua pretensão.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/09/2024